Tribunal: STF
Processo: EP 96
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA, decorrente da Ação Penal 2.331/DF, julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 25/11/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (eDoc. 129), o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    Em 2/6/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG encaminhou aos autos o atestado de pena a cumprir (eDoc. 145), bem como foram remetidos aos autos, pelo Diretor do Presídio Professor Jacy de Assis, os documentos relacionados à remição da pena (eDocs. 144).



    Em 19/6/2025, foi noticiado na imprensa que o apenado foi colocado em liberdade pelo Juízo, sem a instalação de tornozeleira (https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2025/06/19/homem-que-destruiu-relogio-de-dom-joao-vi-em-ato-golpista-deixa-presidio-sem-tornozeleira-eletronica.ghtml).



    É o relatório. DECIDO.



    O PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da AP 2.331/DF, condenou o réu ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, II, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. (APs 1.060, 1.502 e 1.183, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, j. 13/9/2023 e 14/9/2023).



    2. Rejeitada a preliminar relativa à suspeição dos Ministros dessa CORTE SUPREMA. Pedido extemporâneo. Ausência de razões objetivas na fundamentação do pedido. Precedentes.



    3. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, Art.359-L) comprovadas. Invasão do Palácio do Planalto, inclusive por grupo autodenominado patriotas, do qual o réu fazia parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Precedentes: APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    4. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de golpe de Estado (CP, Art. 359-M) comprovadas. Conduta do réu, mediante associação criminosa armada (CP, art. 288, p.u.), que, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar, por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito em 30/10/2022, diplomado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em 12/12/2022 e empossado perante o CONGRESSO NACIONAL em 1º de janeiro de 2023. Precedentes: APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    5. Lastro de destruição. Depoimentos das testemunhas e interrogatório judicial em que o réu reconhece que frequentou QGEx., esteve no local dos fatos criminosos e danificou vidros do Palácio e relógio histórico. Laudo de Revisão Facial, Laudo de Perícia Papiloscópica e imagens extraídas de seu aparelho celular corroboram a autoria. A identificação permitiu a decretação de sua prisão preventiva e deferimento de buscas e apreensão domiciliar.



    6. Réu identificado como responsável por destruir o relógio de Balthazar Martinot [o relógio de pêndulo do Século XVII foi um presente da Corte Francesa para Dom João VI], e tentar destruir também a câmera do CFTV que o registrou. Segundo Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN, as peças internas do relógio vandalizado foram recolhidas e catalogadas para futuro restauro, além de seus fragmentos terem sido separados do suporte.



    7. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo depoimento das testemunhas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).



    8. Crime de associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal). Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e conhecido anteriormente. Manifestantes induziam e instigavam as Forças Armadas à tomada do poder. Acampamento na frente do Quartel General do Exército em Brasília com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados.



    9. CONDENAÇÃO do réu ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    10. Pena total fixada em relação ao réu ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA em 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    11. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária,em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    12. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.



    (AP 2331, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2024)



    Após o trânsito em julgado da condenação, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA (CPF 050.223.091-65).



    Determinei, ainda, as seguintes medidas:



    (a) À Secretaria Judiciária para que autuasse procedimento da classe Execução Penal (EP) e efetuasse a baixa da respectiva Ação Penal (AP), devendo as petições recebidas na ação penal serem trasladadas para os respectivos autos da Execução Penal.



    (b) A expedição de guia de recolhimento, devendo ser o réu submetido a exames médicos oficiais para o início da execução da pena, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário, nos termos dos arts. 105 e seguintes da Lei de Execução Penal.



    (c) Nos termos do art. 66, c , da Lei de Execução Penal, a certificação do período em que o réu permaneceu preso provisoriamente, para fins de detração penal.



    (d) Comunicação ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis, comunicando-se a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    Após o cumprimento das medidas, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG que procedesse, tão somente, à emissão do atestado de pena a cumprir do apenado ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA.



    Não houve delegação, portanto, de qualquer competência decisória acerca da situação prisional ou da execução penal de ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA.



    Em nota divulgada na imprensa acerca da soltura de ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA, assim se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:



    “Após análise do processo, o magistrado identificou que Antônio Cláudio Alves Ferreira fazia jus à progressão do regime, visto que cumpriu a fração necessária de pena imposta, conforme se extrai do cálculo de liquidação de penas. Além disso, o magistrado constatou que não se tinha notícia de falta grave registrada recentemente e que o atestado carcerário de Antônio Cláudio Alves Ferreira noticiava boa conduta carcerária. Assim, o juiz entendeu que o reeducando encontrava-se apto à reinserção social, devendo, por isto, ser-lhe concedida a progressão do regime do fechado para o semiaberto.



    Como a comarca não possui albergue para o cumprimento do regime estabelecido, foi concedida a progressão para o regime semiaberto com tornozeleira eletrônica para Antônio Cláudio Alves Ferreira. Contudo, como não há tornozeleiras disponíveis no Estado e não há data prevista para a regularização desse cenário, o magistrado determinou o imediato cumprimento do alvará de soltura sem o uso da tornozeleira, devendo a unidade prisional incluir o reeducando na lista de espera para a inclusão do equipamento eletrônico, assim que o equipamento estiver disponível.



    O magistrado também estabeleceu algumas medidas, como a de que Antônio Cláudio Alves Ferreira permaneça em sua própria residência, em período integral, exclusivamente na cidade de Uberlândia, até a apresentação e liberação de proposta de trabalho junto à unidade prisional, não podendo se ausentar em nenhuma hipótese. O reeducando também deverá comparecer ao presídio Jacy de Assis ou à Vara de Execuções Penais sempre que solicitado, entre outras medidas”.



    Como se vê, o Juiz de Direito Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG, proferiu decisão fora do âmbito de sua competência, não havendo qualquer decisão desta SUPREMA CORTE que tenha lhe atribuído a competência para qualquer medida a não ser a mera emissão do atestado de pena.



    Ressalte-se que, em relação aos condenados às penas de reclusão em regime inicial fechado nas ações penais relativas aos atos criminosos e golpistas de 8/1/2023, não houve qualquer delegação de competência por esta SUPREMA CORTE a nenhum Juízo, à exceção, como já destacado, da emissão do atestado de pena a cumprir.



    Ainda que assim não fosse, o Juiz de Direito Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, ao decidir - sem competência - pela concessão do regime semiaberto ao apenado, o fez em contrariedade à lei, considerando o percentual de cumprimento da pena 16% previsto no art. 112, I, da Lei de Execuções Penais.



    Neste caso específico, ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA foi condenado como incurso nos artigos:



     - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



     - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



     - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



     - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



     - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    Efetivamente, o réu é primário e foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, de modo que a sua transferência para o regime semiaberto só poderia ser determinada - e exclusivamente por esta SUPREMA CORTE - quando o preso tivesse cumprido ao menos 25% da pena (art. 112, III, da Lei de Execuções Penais), o que não ocorreu no presente caso.



    Como se vê, além da soltura de ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA ter ocorrido em contrariedade à expressa previsão legal, foi efetivada a partir de decisão proferida por Juiz incompetente, em relação ao qual - repita-se - não foi delegada qualquer competência. A conduta do Juiz de Direito Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, deve, portanto, ser devidamente apurada pela autoridade policial no âmbito deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante do exposto, para a continuidade do cumprimento da pena em regime fechado, até posterior deliberação desta SUPREMA CORTE, DETERMINO A PRISÃO de ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA (CPF 050.223.091-65).



    Expeça-se o mandado de prisão, destinado à Polícia Federal e proceda-se à sua inclusão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    DETERMINO, ainda, A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO em face do Juiz de Direito LOURENÇO MIGLIORINI FONSECA RIBEIRO, a ser distribuído por prevenção a esta EP 96, devendo a sua oitiva pela autoridade policial ser realizada no prazo de 5 (cinco) dias. 



    Oficie-se ao Excelentíssimo Corregedor Nacional de Justiça, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, para adoção das providências cabíveis.



    Expeça-se o necessário



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se após o cumprimento da diligência. 



    Brasília, 19 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente